Tribunal: TJDFT
Processo: 0736257-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736257-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONEI ROCHA, EMILIANA MARGARITA RODRIGUEZ INTHAMOUSSU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva requerido por RONEI ROCHA e EMILIANA MARGARITA RODRIGUES INTHAMOUSSU, acolheu parcialmente a impugnação do devedor, mas rejeitou a alegação de ilegitimidade das partes, de suspensão da execução por prejudicialidade externa, de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução. Em suas razões (ID 75601213), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença está lastreado no título formado no processo 0032335-90.2016.8.07.0018; 2) a execução deve ser suspensa; 3) há relação de prejudicialidade com a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; 4) a sentença coletiva não incluiu expressamente os aposentados, logo, é incabível a extensão automática dos efeitos da decisão à exequente; 5) a exequente está aposentada desde junho de 2020, não faz jus ao reajuste salarial devido aos servidores em atividade; 6) o pagamento dos aposentados é realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV; 7) a ilegitimidade passiva do Distrito Federal; 8) a execução deveria ser promovida contra o IPREV; 9) o título está fundado na chamada “coisa julgada inconstitucional” e é inexigível; 10) há excesso de execução; 11) a decisão agravada determina, de forma indevida, a utilização da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros; 12) a utilização do montante principal mais correção monetária e mais juros anteriores violará às normas legais e constitucionais que regem a matéria; 13) a cumulação de SELIC com juros e correção monetária configura anatocismo; 14) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional; 15) a Resolução confronta os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Requer o efeito suspensivo, pois a defesa está baseada na inexigibilidade do título executivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0032335-90.2016.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, em que objetiva desconstituir o título executivo coletivo. Em 1o/09/2025, a Segunda Câmara Cível julgou parcialmente procedente o pedido. Dessa forma, há probabilidade de provimento do recurso, pois o acolhimento da rescisória afasta a exigibilidade do título executivo coletivo. Ademais, o levantamento de valores pelo exequente representa risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. Portanto, o efeito suspensivo deve ser deferido. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator